Tribunal: CARF
Processo: 10320.721148/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721148/2018-50
ACÓRDÃO
2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CEDRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES EXCLUÍDOS.
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os servidores titulares de cargo efetivo do Município, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, somente serão excluídos do Regime
Geral de Previdência Social, se amparados por regime próprio de
previdência social criado por lei municipal que trate do assunto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721148/2018-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo-se os créditos tributários exigidos.
O crédito lançado compreende contribuições relativas à parte dos segurados
empregados, efetivos, contratados, comissionados, estatutários, eletivos, incidentes sobre as
remunerações pagas aos mesmos, assim como contribuições de segurados incidentes sobre os
valores pagos ou creditados aos contribuintes individuais, no período de 01 a 12/2014, conforme
consta do Relatório Fiscal (fls. 11/14).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 14-99.066 - 12a Turma da DRJ/RPO (fls. 122 a 132), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
EQUIPARAÇÃO
A
EMPRESA.
EXIGIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas em relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral
de Previdência Social/RGPS, ficando sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES EXCLUÍDOS. SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O regime jurídico próprio exclui o servidor do regime geral da previdência social,
todavia se aquele não for instituído mediante lei strito sensu, este é de se manter
(exegese do art. 13 da Lei no 8.212/91).
SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/RGPS.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social -RGPS os
servidores excluídos do Regime Próprio de Previdência Social, tais como os
comissionados, os contratados e os eletivos.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 139 a 142), alegando que, em razão da existência de regime próprio de previdência social, a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721148/2018-50
3
partir da publicação da Lei Municipal no 014/87, de 03/11/1987, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de CEDRAL e institui o Regime Jurídico dos Funcionários da
Prefeitura e Câmara Municipal, bem como em razão dos benefícios já pagos pelo Município, este
não pode ser devedor do INSS pela exclusão dos seus servidores do regime geral da previdência
social - RGPS, de acordo com o artigo 40 da CF/88 e a Lei no 8.112/91.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
anulado o lançamento ou que seja julgado improcedente, com o devido arquivamento.
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS (processo no 10320-721.159/2018-30), acompanhada dos respectivos elementos de
prova
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da vinculação ao Regime Geral de Previdência Social
A recorrente alega, em breves linhas, que, em razão da existência de regime próprio
de previdência social, a partir da publicação da Lei Municipal no 014/87, de 03/11/1987, o
MUNICÍPIO DE CEDRAL não poderia ser devedor do INSS, pois seus servidores estariam excluídos
do regime geral da previdência social - RGPS, de acordo com o artigo 40 da CF/88 e o artigo 13 da
Lei no 8.112/91.
CF/88
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (...).
Lei no 8212/91
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721148/2018-50
4
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social.
Conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 11/14), o contribuinte não
atendeu às intimações de apresentar documentos que comprovassem suas alegações, dentre os
quais:
a) Leis de criação/extinção de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Caso o município não possua RPPS, informar à fiscalização;
b) Folhas de Pagamento de todos os segurados, inclusive empregados e
contribuintes individuais, acompanhados dos respectivos resumos, recibos
ou notas fiscais de pagamentos a autônomos, notas de empenho (NE) e
ordens de Pagamentos (OP).
A Fiscalização por sua vez obteve, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), a
documentação pertinente à prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício
2014.
De acordo com dados extraídos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, os
servidores do Município de CEDRAL estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social/RGPS.
Realmente, à luz do artigo 40 da CF/88, aos entes federados é concedida a
possibilidade de criação de Regime Próprio de Previdência Social para seus servidores ocupantes
de cargos efetivos. Porém, todos os demais servidores, tais como os ocupantes de cargos em
comissão (§ 13 do art. 40), os não efetivos e os celetistas, devem estar obrigatoriamente
vinculados ao RGPS.
Caberia ao Município criar efetivamente um regime próprio de previdência nos
termos da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a
organização e o funcionamento dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos deverão ser
organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu
equilíbrio financeiro e atuarial.
O Regime Próprio deve ser instituído por Lei específica do ente federado. Há
necessidade de uma complementação legislativa infraconstitucional em matéria de cobertura
previdenciária a servidores públicos.
Somente quando o ente federado exercer sua competência legislativa, haverá a
exclusão do regime geral de previdência social para os servidores públicos estaduais ou
municipais.
Caberia ao Município comprovar a existência do RPPS em arcabouço normativo
próprio. A lei local deveria definir as regras de funcionamento do sistema previdenciário, tais
como os servidores públicos que poderiam ser admitidos como beneficiários, quem poderia ser
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721148/2018-50
5
incluído como dependente, condições de acesso aos benefícios, formas de acesso aos benefícios,
tipos de benefícios ofertados, prazos de carência, e outros.
Do acima exposto, não prosperam os argumentos do impugnante, pois a Lei
Municipal no 014/87 não instituiu Regime Próprio em sentido estrito para que os servidores
municipais fossem excluídos do RGPS, além disto, não restou comprovada a afirmação de
pagamento de benefícios pelo regime próprio aos servidores do município.
A recorrente alega simplesmente que, a partir da Lei Municipal no 014/87, o regime
jurídico dos servidores passou a ser estatutário. Assim justificando no art. 2o da referida lei:
Art. 2° "Parágrafo único — É de natureza estatutária o regime jurídico do
funcionário em face à Administração"
No entanto, o artigo supracitado indica somente o regime de trabalho dos
servidores, que poderia ser regido pela CLT ou estatutário. Não cria regime próprio de previdência.
O Município foi omisso no fornecimento de esclarecimentos e documentos durante
a fiscalização, como também em sede de defesa, não apresentando a legislação local e nem
demonstrando qualquer pagamento de benefício previdenciário.
O servidor ocupante de cargo efetivo do Município de CEDRAL, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, somente estariam excluídos do Regime Geral de Previdência
Social- RGPS, se estivessem que amparados por regime próprio de previdência social, o que não foi
comprovado. Em pesquisa ao site GOV.BR (https://www.gov.br/previdencia/pt- br/assuntos/rpps/estatisticas-e-informacoes-dos-rpps/cnpj-ente-x-cnpj-ug-03042024.csv/view
)
em 12/02/2025, verifica-se que o Município de CEDRAL não criou seu RPPS.
De acordo com o site do Ministério da Previdência Social (https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/sistemas/cadprev/regimes-previdenciarios
), em 12/02/2025, Histórico de Regimes RPPS – CADPREV, o Município de CEDRAL está vinculado
ao RGPS.
Do exposto, não procede a tese da defesa quanto a filiação dos servidores
concursados do Município ao Regime Próprio, sendo estes filiados ao Regime Geral da Previdência
Social, conforme disposto no artigo 40, § 13, da Constituição Federal e no artigo 13 da Lei no
8.212/91.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721148/2018-50
6
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 150
DF CARF MF
Original